Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. No caso em deslinde o acórdão embargado examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. A concessão de gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, mas os efeitos da concessão dessa benesse não retroagem.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.